Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “OÁSIS ÁGUAS MINERAIS LTDA.” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante em face de ato atribuído ao CHEFE DA SUBSECRETARIA DE RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Pelo “decisum” ora recorrido, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar vindicado pela impetrante, ora agravante, “para de seja determinado a sustação dos protestos CDA n.50194975061e 50194975096, ocorridos em 23/02/2021 no Cartório do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante.”. A impetrante interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a liminar nos moldes postulados nos autos da ação originária. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se a pretensão antecipatória ora vindicada. Para tanto, a agravante reiterou a tese expendida no “writ”. Destacou que o protesto das mencionadas CDA’s é ilegal, porquanto constitui uma forma de cobrança coercitiva de imposto, bem como uma sanção política, “que visa o ataque ao funcionamento da Empresa e dificulta exploração da sua atividade comercial”, conforme entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal – STF e pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca do Princípio da Preservação da Empresa e da função social da atividade empresarial. Por fim, destacou a presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar ora requerido. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que está em manifesto confronto com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF. Deveras, o MM. Juiz “a quo”, com percuciência, observou o disposto no art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, que dispõe acerca da vinculação dos “juízes” e “tribunais” às “decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. No caso em apreço, a decisão agravada destacou que “o Colendo STF analisou a questão específica quanto à constitucionalidade de protesto de CDA, conforme previsão expressa contida no parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.492/97, incluído pelo art. 25 da Lei no 12.767/2012, fixando, no julgamento da ADI 5.135, a tese de que “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. De fato, a questão levantada pela ora agravante já foi objeto de apreciação pelo STF (RE 5135/DF), em sede de controle concentrado (Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI), cuja ementa segue transcrita, “in verbis”: Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 1. O parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.492/1997, inserido pela Lei no 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. 2. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido inserido por emenda em medida provisória com a qual não guarda pertinência temática, não há inconstitucionalidade formal. É que, muito embora o STF tenha decidido, na ADI 5.127 (Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015), que a prática, consolidada no Congresso Nacional, de introduzir emendas sobre matérias estranhas às medidas provisórias constitui costume contrário à Constituição, a Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram, assim, preservadas, até a data daquele julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias com semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo questionado nesta ADI. 3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada “sanção política” vedada pelo STF (cf. Súmulas no 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. 3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício. 3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo. 4. Nada obstante considere o protesto das certidões de dívida constitucional em abstrato, a Administração Tributária deverá se cercar de algumas cautelas para evitar desvios e abusos no manejo do instrumento. Primeiro, para garantir o respeito aos princípios da impessoalidade e da isonomia, é recomendável a edição de ato infralegal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a Constituição para identificar os créditos que serão protestados. Segundo, deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso concreto, gerem situações de inconstitucionalidade (e.g., protesto de créditos cuja invalidade tenha sido assentada em julgados de Cortes Superiores por meio das sistemáticas da repercussão geral e de recursos repetitivos) ou de ilegalidade (e.g., créditos prescritos, decaídos, em excesso, cobrados em duplicidade). 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.” (ADI 5135, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018). Exatamente por esta razão, não merece prosperar a tese trazida pela ora agravante, quanto à ilegalidade do protesto das CDA’s que embasam o a execução fiscal. Nesse passo, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que a insurgência da agravante se revela flagrantemente contrária ao entendimento acima transcrito. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 927, inciso I, e art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator